Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-53.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001265-53.2017.8.14.0009

APELANTE: MALAQUIAS DO ROSARIO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ART. 217-A DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A CONDIÇÃO DO RÉU DE IRMÃO POR AFINIDADE DA VÍTIMA E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE ELA. RECURSO CONHECIDO E não pROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação externada pelo apelante, asseverando que não haveria elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos tribunais do país, onde palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;

2. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.

3.
Em conformidade com os relatos colhidos na instrução processual, o apelante coabitava com a ofendida, representando a figura de irmão mais velho, mesmo que por afinidade, e, exercia uma certa autoridade, além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226, inciso II do CP.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Belém, X de setembro de 2023.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MALAQUIAS DO ROSÁRIO SANTOS,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 14 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, eis que a sentença se ancora tão somente nos relatos da vítima e no depoimento de testemunhas que não presenciaram os fatos. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a exordial acusatória que:

“no dia 30/05/2016, por volta de 10:12 h., RAIMUNDA CLAUDIA DE SOUSA MARTINS compareceu à Seccional de Polícia deste município, para informar que o denunciado acima qualificado estuprou a vítima menor de idade THIELY DE SOUSA MARTINS

(11

anos de idade), tendo como local do ilícito, a residência situada à rua do Piquiá, n° 04, bairro CELPA, neste município.

Versa nos autos, quando a mãe da vítima estava para o colégio, aproximadamente pela parte da noite, o acusado chamava a vítima para manter relações sexuais com ele, bem como falava " THIELY VEM PEGAR ESSE BOMBOM E CHUPAR MINHA PIROGA" (textuais), pedindo para que a vítima pegue no seu órgão genital.

Costa nos autos que a vítima é irmã por parte de pai do acusado e reside na mesma casa que ele, sua genitora RAIMUNDA, seu pai e sua irmã M.P.M.D.S. Contudo, verifica-se que a vítima aparenta ter muito medo do acusado, pois segundo relato, o fato ocorre reiteradas vezes, razão pela qual teme que algo venha a acontecer, tendo em vista que o denunciado faz uso de drogas ilícitas e ingere bebidas alcóolicas, ficando "saliente".

Destarte, a vítima informou para a sua mãe o fato, que em posse de tais informações, prontamente deslocou-se à DEPOL deste município, onde relatou todo o ocorrido, sendo posteriormente instaurado o inquérito policial, para apurar o ilícito penal praticado contra a vítima.

Ressalta-se que em relatório psicológico no PROPAZ, a vítima também relata para a psicóloga os abusos sofridos, informando que quando tinha 10 anos, o denunciado pediu "PARA MIM CHUPAR A PICA DELE, E PASSOU BOMBOM E CONTOU ATÉ 10 E DEPOIS SAIU LEITE (textuais)."

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto, como se depreende da
cópia do documento emitido pelo SUS (ID.
13539340 - Pág. 19
), juntamente com o Boletim de Ocorrência Policial (ID.
13539337 - Pág. 7/11)
, demonstrando que a ofendida era menor de 14 anos
à época dos fatos; bem como, pela prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima.

Constata-se, ainda, que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela ofendida, que na época dos fatos contava com 10 anos de idade, sendo a violência sexual perpetrada pelo réu, na residência dos pais da vítima, onde ambos moravam.

Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso, conclusão extraída dos seguintes elementos probatórios que passo a apresentar.

Inicialmente, destaca-se os relatos da ofendida perante o juízo, realizado através de escuta especializada, que apontou o ora apelante, como sendo o protagonista do evento reprovável, conforme se pode constatar na mídia eletrônica, vejamos:

“que em uma das vezes em que foi abusada, o acusado saiu do
banho mostrou seus órgãos genitais para a criança e forçou a vítima a fazer sexo oral com o mesmo
,
pressionando a cabeça da criança em direção ao seu pênis forçando-a ao ato, que a criança relutou
, afirmando que se ele continuasse com o abuso ela iria morder pênis do acusado, que ele insistiu com o ato, empurrando a cabeça da vítima até seu pênis, que a criança mordeu o acusado, que, em outra ocasião, o
acusado também forçou a criança a praticar sexo oral com o mesmo, que desta feita, a criança quase chegou a vomitar com a prática do ato, que a criança disse que se os abusos continuassem, a mesma contaria a seu pai, que o acusado então ameaçou de matar a mãe da vítima caso a mesma revelasse os abusos
[...] que não contou nada aos seus pais, pois tinha muita vergonha,
que o acusado é seu irmão paterno, que sua mãe convive com o pai do acusado há muito tempo, que moram todos na mesma casa
, que o acusado tem 2 filhos, que os abusos foram denunciados no dia em que sua irmã fugiu de casa.”
(grifos nossos).

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de

ato libidinoso

que não deixa

vestígios.
Nesse sentido é o entendimento dos tribunais superiores:

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) IV - Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.817/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse passo,
as testemunhas de acusação apresentaram relatos coerentes com a fala da vítima, vejamos:

Raimunda Claudia de Sousa
: “mãe da vítima e madrasta do acusado, declarou que
a vítima contou para sua madrinha que vinha sendo abusada sexualmente pelo acusado
, que vítima contou que o acusado pedia para a mesma praticar sexo.” (grifos nossos)

Rosa Jorge Quemel Oliveira
: “Conselheira tutelar, declarou, em audiência de instrução e julgamento, que a testemunha
recebeu uma denúncia de que havia uma criança desaparecida durante o dia todo
, que a declarante saiu pela Vila do Pequiá procurando a criança, que
no dia seguinte a criança foi encontrada na casa de madrinha da menor, que referida criança é irmã da vítima, que a ao perguntar porque a criança havia fugido de casa, a mesma respondeu que havia fugido porque o acusado batia nela e oferecia bombom para em troca pegar em suas partes íntimas
, mas que o acusado nunca tinha conseguido, contudo
, já com sua irmã THIELY, ora vítima, o acusado havia conseguido
, que ele dava bombos e dormia com THIELY, que a
Conselheira chamou a mãe da vítima e encaminhou mãe e vítima ao PROPAZ
, que a declarante conversou com a vítima e
esta lhe confirmou que o acusado oferecia bombom para a criança pegar em seu pênis, que a criança continuava com o ato até sujar as mãos de esperma
, que o acusado praticava os abusos quando a mãe da vítima ia para a escola a noite
, que o acusado é filho do padrasto da vítima
.” (grifos nossos).

O apelante negou a prática delitiva, afirmando que é irmão paterno da vítima e que as acusações constantes dos autos são fruto de perseguição da mãe da vítima, que deseja afastar o acusado do convívio com seu pai.

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificasse sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Do cotejo entre a versão acusatória e a defensiva, observo que aquela revela-se muito mais verossímil, pois plausível e ancorada nos sólidos relatos das testemunhas e no relatório psicológico emitido pelo PROPAZ, (ID. 13539340 - Pág. 5/7) sobejando convicção quanto à realização do ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado pelo recorrente, consistente na prática de sexo oral e manipulação do órgão genital do acusado pela vítima.

Necessário observar, que segundo
entendimento jurisprudencial dominante no direito pátrio,
“nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante
” (TJ-MG - APR: 10567200008629001 Sabará, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021), como na hipótese.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVOSAS. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CRIMES COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo como o entendimento desta Corte Superior de Justiça, para
‘a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie'
(AgRg no HC n. 745.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)" (AgRg no AREsp n. 1.563.135/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 26/05/2023). No caso em apreço, as instâncias ordinárias indicaram a presença de provas suficientes para a configuração dos crimes de estupro de vulnerável contra a vítima M. K. C. R. e importunação sexual contra D. C. C. de S., tendo em vista que foram colhidos depoimentos firmes e coerentes de ambas as ofendidas, as quais narraram as condutas libidinosas praticadas pelo Réu. Além disso, tais declarações foram confirmadas por suas genitoras, o que reforça a tese acusatória e fundamenta a imposição da sanção penal. Ademais, a
‘ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas.’
Precedentes." (HC n. 644.132/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 829.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

No caso em apreço, a condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima, que pautou-se também, na prova testemunhal, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, s
abe-se que os crimes dessa natureza, na maioria das vezes, não deixam vestígios, bem como, tais infrações penais são consumadas com atos como prática de sexo oral ou beijos, carícias e toques em partes pudendas, ações que, por si só, não deixam na vítima marcas ou sinais visíveis passíveis de serem registrados em posteriores laudos periciais. Assim, só permitem a averiguação por meio de provas testemunhais, essencialmente quando alicerçado nas palavras da vítima, circunstâncias que ratificaram o protagonismo do acusado, restando descabida cogitar-se em absolvição nos termos do art. 386, VII do CPB.

- DOSIMETRIA:

Supletivamente, a defesa pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II do CP, sob fundamento de que não é irmão paterno da vítima e não possuía qualquer autoridade sobre esta.

Com efeito, prudente observar que o reconhecimento da causa de aumento contida no art. 226, II do CP, se deu em razão da vítima ser enteada do pai do recorrente, somado ao fato de que todos coabitavam na mesma residência há vários anos, o que de modo irrefutável, tornou
a prática delitiva facilitada face as relações domésticas existentes, estabelecidas pelo parentesco de afinidade, situação que facilitou a consecução dos fatos ilícitos no momento que o agente ficava sozinho com a ofendida.

Nessa linha de intelecção, em conformidade com os relatos colhidos na instrução processual, o apelante coabitava com a ofendida, representando a figura de irmão mais velho, mesmo que por afinidade, e, exercia uma certa autoridade, além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226 do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106/2005. Nesse passo irrepreensível o decisum vergastado que deve seguir mantido sem ressalvas ou emendas.
Neste sentindo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 226, inciso II, do Código Penal prevê causa de aumento de pena na hipótese de o agente ter, por qualquer título, autoridade sobre a vítima, o que foi devidamente descrito na denúncia, a qual ressaltou que o Paciente "era considerado padrasto da vítima". Houve subsunção do caso à norma penal, respeitando-se o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 450.188/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018).

Desta maneira, as provas dos autos aliada a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco do afastamento da causa de aumento do art. 226, II do CP.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
, restando incontroversa a responsabilidade criminal de
MALAQUIAS DO ROSÁRIO SANTOS,
condenado a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado
,
por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do
CP,
decisão
prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial
conheço do recurso e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023